Tribunal: TJBA
Processo: 8010648-95.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010648-95.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVERARDO MORAIS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA, GUILHERME GOMES DE CARVALHO MACEDO

APELADO: BETACRUX SECURITIZADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME GOMES DE CARVALHO MACEDO, RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA CONTRATADA (18% A.M.) QUASE TRÊS VEZES SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO (6,23% A.M.). RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À MODULAÇÃO DO STJ (EARESP 676.608/RS). DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA ABUSIVA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes (Autor e Ré) contra sentença que, em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A decisão de primeiro grau reconheceu a abusividade da taxa de juros (reduzindo-a de 18% para 6,23% ao mês), condenou a Ré à restituição em dobro dos valores pagos em excesso, mas julgou improcedente o pedido de danos morais. O Autor recorre buscando a condenação por danos morais. A Ré (cessionária do crédito) recorre pleiteando a manutenção da taxa pactuada e o afastamento da condenação à restituição; subsidiariamente, requer que a restituição seja simples e que seja autorizada a compensação de valores.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a quatro pontos principais: (i) a legalidade da taxa de juros remuneratórios de 18% ao mês, fixada em patamar quase três vezes superior à média de mercado (6,23% a.m.) divulgada pelo BACEN para o período (fevereiro/2020); (ii) a configuração de dano moral indenizável em favor do consumidor em razão da cobrança de encargos abusivos; (iii) a forma correta de restituição do indébito (simples ou em dobro), à luz da modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS; e (iv) a possibilidade de compensação entre eventuais valores a restituir ao Autor e o saldo devedor do contrato.

III. Razões de decidir

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). Contudo, a taxa pactuada (18% a.m.) é quase o triplo da taxa média de mercado para a operação na época (6,23% a.m.), o que extrapola significativamente o razoável e configura desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, §1º, CDC), justificando a manutenção da sentença no ponto que reduziu a taxa.

A jurisprudência majoritária entende que a mera cobrança de encargos contratuais tidos por abusivos, sem demonstração de violação concreta a direitos da personalidade (como a negativação indevida, por exemplo), não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor decorrente da discussão contratual.

A restituição dos valores pagos a maior é devida, condicionada à comprovação do pagamento em fase de liquidação. Contudo, a forma de restituição deve seguir a modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS (STJ): devolução simples para valores pagos antes de 30/03/2021 (pois não houve prova de má-fé) e devolução em dobro para valores pagos após essa data.

É juridicamente possível a compensação de valores (art. 368, CC), devendo eventual crédito a ser restituído ao Autor ser abatido do saldo devedor remanescente do contrato (revisado com a taxa correta), a ser apurado em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Autor conhecido e desprovido. Recurso da Ré conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de taxa de juros remuneratórios em patamar manifestamente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN (no caso, quase o triplo) configura abusividade e autoriza a revisão contratual para limitação à referida média. 2. A cobrança de encargos contratuais abusivos, por si só, não enseja condenação por danos morais. 3. A restituição do indébito em contratos bancários deve observar a modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS, sendo em dobro apenas para pagamentos indevidos realizados após 30/03/2021, e simples para os anteriores (salvo má-fé). 4. É cabível a compensação entre o crédito a ser restituído ao consumidor e o saldo devedor do contrato revisado, nos termos do art. 368 do Código Civil."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 42, p. único, e 51, §1º; Código Civil, art. 368.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 382/STJ; Súmula 596/STF; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJBA, Apelação 8034907-80.2019.8.05.0001, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 10/08/2021; TJBA, Apelação 81169599420238050001, Rel. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 08/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
RECURSOS DE APELAÇÃO
nº
8010648-95.2024.8.05.0146
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
EVERARDO MORAIS DOS SANTOS
e
BETACRUX SECURITIZADORA LTDA
e parte(s) recorridas
BETACRUX SECURITIZADORA LTDA
e
EVERARDO MORAIS DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Autor (EVERARDO MORAIS DOS SANTOS) e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da Ré (BETACRUX SECURITIZADORA LTDA).

Em consequência, reformo parcialmente a sentença para autorizar a
compensação
entre os eventuais valores a serem restituídos ao Autor e o saldo devedor remanescente do contrato (revisado com a taxa de 6,23% a.m.), devendo tal encontro de contas ser apurado em liquidação de sentença. A condenação à
repetição do indébito
fica condicionada à comprovação efetiva do(s) pagamento(s) pelo Autor, o que também deve ser verificado na fase de liquidação. Caso comprovado o pagamento, a restituição será
simples
para valores pagos antes de 30/03/2021 e em
dobro
para valores pagos após essa data, em observância à modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

Mantenho a sentença em seus demais termos, inclusive quanto à sucumbência recíproca.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC) devidos por cada parte em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 12% (doze por cento) a serem pagos por cada litigante em favor do patrono da parte adversa. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade da verba devida pelo Autor, EVERARDO MORAIS DOS SANTOS, em razão de litigar sob o pálio da gratuidade de justiça.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA